Tribunal: TJDFT
Processo: 0718193-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718193-68.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: RONALDO GOMES BIANCHINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SERVIDOR FEDERAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERDA SALARIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. READEQUAÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. LIMITAÇÃO A 30% DA RENDA BRUTA. 1. Os descontos em folha de pagamento dos servidores públicos relativos a empréstimos consignados devem ser limitados ao percentual de 30% do seu rendimento bruto, abatidos os descontos compulsórios (Lei 8.112/90 45 e Decreto 3.297/1999 11). 2. Havendo redução da remuneração em razão da alteração da função comissionada antes recebida pelo servidor, é necessária a readequação do valor das parcelas do empréstimo consignado a fim de obedecer ao limite legal da margem consignável. 3. Deu-se provimento ao apelo. O recorrente aponta que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, 11, 104, 113, 313, 422 do Código Civil, bem como os artigos 28 e seguintes da Lei 10.931/2004, sustentando que não há amparo legal ou razoabilidade na adoção da limitação para desconto em folha para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Além disso, afirma que o credor não pode ser obrigado a receber prestação diferente da pactuada. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Em contrarrazões, o recorrido requer que a majoração dos honorários advocatícios em favor do seu patrono. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos mencionados dispositivos legais, uma vez que eles não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, uma vez que, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “Reconhecida a ausência de prequestionamento da norma objeto da divergência jurisprudencial, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c.” (AgInt no AREsp 1536599/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/4/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021